Tribunal: CARF
Processo: 11080.723280/2020-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723280/2020-53
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.119 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF
Recorrente
SANTA ENI LAUX
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta proceda ao
atendimento das solicitações constantes do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2018, ano-calendário 2017,
consubstanciando saldo de imposto a restituir no valor de R$ 4.478,85.
A autuação decorreu de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas -
Aluguéis Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício no total de R$178.829,69, detalhadas na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”.
Rendimentos recebidos de pessoas físicas, conforme informações prestadas à RFB.
Rendimentos tributáveis conforme DIRF da fonte pagadora. Conforme Laudo Pericial, a
doença iniciou em agosto/2017. No comprovante de rendimentos emitido pela fonte
pagadora já indica a parte tributável e a parte isenta.
Cientificado do lançamento em 04/02/2020, o sujeito passivo apresentou
impugnação em 28/02/2020.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723280/2020-53
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.119 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723280/2020-53

Infração: OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO
E/OU SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO Fonte Pagadora: 92.829.100/0001-43 - R$
105.425,95.
A contribuinte alega que o valor contestado é isento por se tratar de proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão e suas respectivas complementações recebidos por
portador de moléstia grave.
Infração: OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS
- ALUGUÉIS E OUTROS - R$ 73.403,74.
A contribuinte afirma que o valor contestado não foi recebido.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
EMITIDA
POR
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/09/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 29/10/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) tempestividade do recurso voluntário
b) inexistência de omissão em razão dos rendimentos serem isentos por moléstia
grave
c) os documentos apresentados comprovam que não houve omissão de
rendimentos de aluguéis de pessoa física
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
omissão de rendimentos de aposentadoria ou pensão, no valor de R$ 105.425,95 e de aluguéis
no valor de R$ 73.403,74.
Do Mérito
Da Isenção de Rendimentos por Moléstia Grave
Consta da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 9) , deste lançamento:
conforme Laudo Pericial, a doença iniciou em agosto/2017. No comprovante de
rendimentos emitido pela fonte pagadora já indica a parte tributável e a parte isenta.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.119 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723280/2020-53

O julgado anterior manteve a exação (e-fls. 46), pelos seguintes fundamentos:
Ocorre que de acordo com o laudo pericial juntado à fl. 21, a isenção do Imposto
de Renda foi temporária, de 07/2015 a 07/2017, motivo pelo qual a fonte pagadora
apartou os rendimentos isentos (recebidos entre 01 e 07/2017, total de R$ 160.924,19)
dos rendimentos tributáveis (recebidos entre 08 e 12/2017, total de R$ 105.425,95),
informação corroborada pela DIRF entregue pela fonte pagadora.
Como a contribuinte não juntou novo laudo pericial que prorrogasse tal prazo,
está correto o lançamento, devendo ser mantida a infração.
Como visto a manutenção desta infração está motivada pela falta de laudo médico
pericial contemplando o período de 08/2017 a 12/2017.
Com sua peça recursal a contribuinte traz aos autos laudo medico pericial (e-fls.
68).
Da Omissão de Rendimentos de Aluguel
Já em relação a esta infração temos a seguinte motivação registrada na descrição
dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 10) :
Rendimentos recebidos de pessoas físicas, conforme informações prestadas à RFB.
Por outro lado temos que o julgado anterior motivou a manutenção da omissão da
seguinte maneira (e-fls. 46/47):
A contribuinte afirma que o valor contestado não foi recebido, mas não juntou
documentação comprobatória.
Ao Fisco compete o ônus da prova para fatos constitutivos de seu direito. Provado
o fato constitutivo, cabe ao fiscalizado o ônus da prova de suas alegações durante o
procedimento fiscal e em sua impugnação, conforme prevê o artigo 16, inciso III, do
Decreto n° 70.235/72.
...
Diante da falta de apresentação de provas, não há como se acatar as alegações
constantes da impugnação.
Revendo os termos da impugnação apresentada, confirma-se que a interessada
negou ter recebido esses rendimentos de aluguel e não apresentou nenhum documento que
pudesse contrapor a suposta omissão.
Também notamos que não há nos autos nenhuma peça probatória que dê suporte a
esta infração, apenas temos o registro contido na notificação de lançamento feito pela autoridade
lançadora.
Agora com sua peça recursal a recorrente repisa seu argumento inicial de forma
mais veemente, como segue:
A recorrente jamais recebeu valores referentes a pagamento de aluguéis. A
condenação à omissão de rendimentos beira o absurdo e impõe situação de comprovação
impossível à recorrente.
Nada mais quer o Órgão Fazendário senão a constituição de prova negativa por
parte da recorrente, situação vedada pelo ordenamento jurídico por ir de encontro ao
Princípio do Devido Processo Legal, previsto no artigo 5°, LIV da Constituição Federal.
A jurisprudência também reconhece a violação legal:
...
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.119 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723280/2020-53

O acórdão recorrido reconheceu a comprovação do fato constitutivo pelo fisco,
cabendo à recorrente o ônus da prova de suas alegações durante o procedimento fiscal e
em sua impugnação, nos termos do artigo 16, inciso III, do Decreto n° 70.235/72.
Contudo, a decisão deve ser reformada, pois não há qualquer prova por parte do
fisco do percebimento dos valores pela recorrente e, portanto, o Órgão Fazendário
permanece com a incumbência do ônus probatório, pois sequer indicou a pessoa física
que declarou ter pago valores de aluguel para a recorrente.
Com a finalidade de evitar a condenação do contribuinte sem o devido processo
legal, a Lei 9.784/99, em seu artigo 39, permite a intimação de terceiros para prestarem
informações ou apresentarem provas. E é exatamente o que deve se aplicar para o
presente caso, pois somente o terceiro responsável por declarar a realização do
pagamento é quem poderá trazer aos autos prova de sua existência, ou no caso
inexistência, mediante a demonstração de recibo ou documento equivalente, comprovante
de fornecimento obrigatório pelo locador ou administrador do bem nos termos do artigo
43 do Decreto 9.580/20181. A jurisprudência do CARF reconhece a possibilidade de
intimação do declarante:
...
Da Proposta de Diligência
Após a análise de todo o contexto, entendo que os autos carecem de elementos
que permitam um melhor esclarecimento sobre a ocorrência do fato gerador e,
consequentemente, uma tomada de decisão assertiva.
Por isso, proponho a conversão deste julgamento em diligência para que a
Unidade de origem providencie o seguinte:
- Instrução dos autos com as informações constantes nos sistemas informatizados
da RFB sobre os rendimentos de aluguel omitidos nesta notificação de lançamento (original e
retificadores, se houver);
- Intimação da fonte responsável pela declaração dos rendimentos de aluguel
omitidos a fim de que ela confirme tais pagamentos, detalhando melhor a sua ocorrência e
proceda a juntada dos respectivos documentos probatórios (por exemplo: relatórios, recibos,
transferências bancárias, cópias de contratos e etc.); e
- Preparo de informação fiscal conclusiva.
A Unidade de origem, em atenção ao disposto no § único do artigo 35 do Decreto
no 7.574/2011, deve cientificar o sujeito passivo acerca desta diligência, concedendo-lhe prazo
de 30 (trinta) dias para apresentação de manifestação.
Conclusos, retornem os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 77
DF CARF MF
Original